Tribunal: TJSP
Processo: 2058193-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE AFASTA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO ÂNUA E QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL NÃO ESGOTADOS. AGRAVO DO EXECUTADO IMPROVIDO.
Não se opera a prescrição intercorrente se não decorre in albis um lustro, após a suspensão ânua prevista no art. 40, § 2o, da Lei Federal n. 6.830/80.